Tribunal: TJMT
Processo: 0005012-71.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005012-71.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), JOÃO SOARES DE OLIVEIRA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE OBSERVADA - MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRAZO PEREMPTÓRIO - DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) – TEMA 314 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em reforma da sentença objurgada, quando restar configurada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar o abandono da causa, mesmo após ter sido intimada pessoalmente e cumprir o comando judicial de forma tardia, levando em consideração que se trata de prazo peremptório e deve ser respeitado.

Além disso, foi observado pelo Juízo
a quo
o disposto no
art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, que dispõe que o executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, inaplicável a Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0005012-71.2012.8.11.0008

(Código 83720)
movida contra
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que promoveu diversas diligências no sentido de receber o crédito executado e que não houve abandono da causa.

Assevera que a inércia deve ser imputada ao Poder Judiciário.

Argumenta que nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID 26334460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
ajuizou, em
28/12/2012
, a Ação de Execução Fiscal no
0005012-71.2012.8.11.0008

(Código 83720)
em desfavor de
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente aos exercícios de 2010 e 2011, inscrito na
CDA no 001040/2012

cujo valor alcançava a importância de R$ 5.840,94 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 01/05/2013, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, que restou infrutífera em 05/09/2013 (fls. 8/10).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública em 18/11/2013, requereu a suspensão do feito por 360 (trezentos e sessenta dias), que foi deferida em 22/01/2014 (fls. 12/13).

Em 09/11/2015 foi certificado que os autos encontravam-se no Cejusc devido ao Mutirão da Conciliação designado para os dias 05 a 30 de outubro de 2015, mas o executado não compareceu (fl. 14).

Em 15/08/2017, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC) (fl. 15).

Em 03/10/2017, a Municipalidade apresentou cálculo do débito atualizado e requereu o encaminhamento do processo ao Cejusc, para inclusão no mutirão marcado para outubro de 2017 (fls. 17/21), que foi deferido em 22/05/2018 (fl. 22).

Em 07/06/2018 foi certificada a devolução dos autos ante a prorrogação do início do mutirão, solicitado pela exequente (fl. 23).

Em 30/07/2018, o Juízo
a quo
determinou a remessa do processo ao Cejusc, em face da possibilidade da realização de mutirão entre os dias 01 a 17 de agosto de 2018 (fl. 25).

Em 30/08/2018, a escrivã certificou que a Fazenda Pública não se manifestou e os autos foram devolvidos à Vara de origem (fl. 26).

Em 04/09/2018 foi certificado o impulsionamento do processo, para intimar a exequente para requerer o que de direito (fl. 27) e o feito devolvido sem manifestação em 22/11/2018 (fl. 28).

Em 30/09/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu o executivo fiscal, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Da análise do caderno processual tem-se que, em
15/08/2017, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

Dois meses depois, em 03/10/2017, a Municipalidade apresentou cálculo do débito atualizado e requereu o encaminhamento do feito ao Cejusc, para inclusão no mutirão marcado para outubro de 2017, que não ocorreu.

Em 07/06/2018 foi certificada a devolução dos autos ante a prorrogação do início do mutirão, solicitado pela exequente.

Pela terceira vez, em 04/09/2018, o processo foi impulsionado para intimar a exequente, que devolveu os autos sem manifestação.

Conclui-se que, quando não se manifestou de forma extemporânea ao comando judicial, a Fazenda Pública apresentou requerimentos descabidos, mormente quando pugnou pela inclusão do executivo fiscal em mutirão que sequer existia parceria entre a Municipalidade e o Judiciário para sua realização.

Assim, resta configurada a inércia do apelante,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ".

2.
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório
. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014;

AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1435715/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0000126-27.2006.8.11.0012, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Ademais, não embargada a execução fiscal se torna inaplicável a súmula 240 do STJ, conforme já decidiu a própria Corte no julgamento do
Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo
a quo
o disposto no
art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho o
decisum
nos seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020